Tribunal: CARF
Processo: 10880.913600/2015-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIS ANGELO CARNEIRO BAPTISTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-08-05

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.913600/2015-10
ACÓRDÃO
1002-003.795 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
18 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CCB - CIMPOR CIMENTOS DO BRASIL S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2003
GLOSA DE PARCELAS QUE COMPÕEM O SALDO NEGATIVO. DECADÊNCIA.
O procedimento de verificação do saldo negativo de IRPJ utilizado em
compensação não está limitado pelo prazo decadencial de que trata o § 4o
do art. 150 e art. 173 do CTN.
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Incumbe
ao
interessado
a
demonstração,
com
documentação
comprobatória, da existência do crédito, líquido e certo, que alega possuir
junto à Fazenda Nacional (art. 170 do Código Tributário Nacional).
SALDO NEGATIVO. FALTA DE COMPROVAÇÃO.
Não restando comprovado, pelo interessado, o saldo negativo de IRPJ, não
está comprovada a liquidez e certeza do crédito pleiteado e, portanto, não
deve ser reconhecido o direito creditório e não devem ser homologadas as
compensações efetuadas.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Luis Angelo Carneiro Baptista – Relator

Fl. 223
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.795 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.913600/2015-10
2
Assinado Digitalmente
Ailton Neves da Silva – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Ailton Neves da Silva
(presidente), Luis Angelo Carneiro Baptista, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri, Maria Angélica Echer
Ferreira Feijó, Ricardo Pezzuto Rufino e Andrea Viana Arrais Egypto.

RELATÓRIO
Trata-se o processo do PERDCOMP 00999.71427.241110.1.7.02-0546 (e-fls. 126 a
130), cujo crédito vindicado é de saldo negativo de IRPJ relativo ao ano calendário de 2003. Este
PERDCOMP foi entregue em 24/11/2010.
Em despacho decisório (e-fl. 131) a unidade de origem não homologou a
compensação pleiteada por não confirmação das retenções na fonte informadas, como se vê
abaixo:

Estas teriam sido as parcelas de IRRF não confirmadas:

Ciente da decisão, a empresa apresentou manifestação de inconformidade onde
alegou, em síntese:
a) Que a empresa “CIMPOR BRASIL” era uma das sócias da empresa que ora se
analisa o crédito (chamada de “CCB – CIMPOR”). Que a CCB – CIMPOR pagou
Fl. 224
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.795 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.913600/2015-10
3
juros sobre capital próprio para a CIMPOR BRASIL, tendo retido imposto de
renda no valor de R$ 320.625,68. Posteriormente (em 31/03/2007) a CIMPOR
BRASIL, detentora do crédito, foi incorporada pela CCB – CIMPOR, empresa
interessa neste processo. Então, devido a esta incorporação, a interessada
passou a ser detentora do crédito de IRRF da CIMPOR BRASIL.
b) Que a empresa “CIMENTO ATOL” recebeu rendimentos a título de juros sobre
capital próprio, tendo sido retido imposto de renda no valor de R$ 4.693,91.
Posteriormente (em 30/04/2006) a CIMENTO ATOL, detentora do crédito, foi
incorporada pela CCB – CIMPOR, empresa interessa neste processo. Então,
devido a esta incorporação, a interessa passou a ser detentora do crédito de
IRRF da CIMENTO ATOL.
Em 13/12/2017 a Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Juiz de
Fora (DRJ/JFA) julgou improcedente a manifestação de inconformidade através do Acórdão 09-
65.306 - 2a Turma da DRJ/JFA (e-fls. 138 a 144), tendo a seguinte ementa:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2003
IRPJ. COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO. RETENÇÕES NA FONTE. TRIBUTAÇÃO
DOS RESPECTIVOS RENDIMENTOS.
O IR retido na fonte, sendo antecipação do tributo devido no final do período de
apuração, pode ser utilizado como componente do saldo negativo respectivo, se
ficar comprovado, mediante documentação hábil e idônea, que o contribuinte
sofreu a referida retenção e que os respectivos rendimentos foram oferecidos à
tributação no período correspondente.
O contribuinte foi cientificado do julgado acima em 20/02/2018 (e-fl. 147).
Irresignado, apresentou Recurso Voluntário (e-fls. 162 a 178) em 21/03/2018 (e-fl. 150), alegando
basicamente o mesmo que na impugnação. Adicionalmente, alega decadência do direito de o fisco
glosar o saldo negativo de IRPJ pleiteado.
Este é o relatório.

VOTO
Conselheiro Luis Angelo Carneiro Baptista, Relator

Admissibilidade
Fl. 225
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.795 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.913600/2015-10
4
Inicialmente, se reconhece a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma dos art. 43 e 65 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado
pela Portaria MF no 1.634/2023.
A ciência do Acórdão 09-65.306 - 2a Turma da DRJ/JFA se deu em 20/02/2018 (e-fl.
147), sendo o recurso voluntário apresentado em 21/03/2018 (e-fl. 150). Logo, o recurso é
tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade, portanto, dele se conhece.

Preliminar
O contribuinte alega a decadência do direito de o Fisco glosar o saldo negativo
pleiteado, já que se refere ao ano calendário de 2003 e que somente em 06/03/2015 teria sido
cientificado do deferimento parcial de seu saldo negativo de IRPJ. Apesar deste tema não fazer
parte da manifestação de inconformidade, estando teoricamente precluso, será aqui analisado por
se tratar de matéria de ordem pública (decadência).
O direito da Fazenda Pública, que se extingue com o decurso do prazo de que trata
o § 4o do art. 150 e art. 173 do CTN, é o de constituir o crédito tributário mediante lançamento.
No presente processo nenhum crédito tributário foi constituído. Não se permite que a base de
cálculo do IRPJ do ano calendário de 2003 seja alterada por intermédio de lançamento tributário
após o prazo decadencial. Entretanto, a composição de eventuais saldos negativos do tributo, que
venham a influenciar pedidos futuros de restituição/compensação, devem ser verificados.
Aliás, se assim não fosse, se estaria de frente a um caso de pedido de restituição
onde o Fisco estaria inviabilizado de analisar a qualquer tempo, já que a entrega do PERDCOMP
deste processo se deu em 24/11/2010 (e-fl. 126), momento em que o direito fazenda pública
constituir crédito tributário relativo ao ano de 2003 já havia sido atingido pela decadência
tributária.
Já quanto § 5o do art. 74 da Lei no 9.430/1996, também alegado pelo contribuinte,
este se refere ao prazo para análise da compensação pleiteada, como se vê:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na
compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições
administrados por aquele Órgão.
(...)
§ 5o O prazo para homologação da compensação declarada pelo sujeito passivo
será de 5 (cinco) anos, contado da data da entrega da declaração de
compensação.
Fl. 226
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.795 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.913600/2015-10
5
Como o PERDOMP aqui envolvido foi entregue em 24/11/2010 (e-fl. 126) e a ciência
do Despacho Decisório se deu em 14/04/2015 (e-fl. 133), o prazo citado não foi atingindo, estando
o Fisco no direito de analisar a homologação ou não das compensações pleiteadas.
Logo, não se vislumbra razão ao recorrente quanto à decadência alegada.

Mérito
O recorrente demonstra que realmente incorporou as empresas CIMPOR BRASIL
LTDA e COMPANHIA DE CIMENTO ATOL. Logo, é inquestionável o direito do recorrente a ser
restituído de direitos creditórios que sejam das incorporadas.
A lide aqui, na verdade, se restringe à questão probatória, se houve ou não as
retenções informadas na composição do saldo negativo de IRPJ.
O recorrente traz como únicos elementos de prova:
a) A DIPJ dele próprio (e-fl. 79) onde demonstraria a retenção de R$ 320.625,68
para a CIMPOR BRASIL;
b) A DIPJ da CIMENTO ATOL (e-fl. 217) onde demonstraria a retenção de R$
4.689,15 para a CIMPOR BRASIL.
Contudo, se há que compreender que a DIPJ é uma declaração meramente
informativa, não tendo o condão por si só de comprovar as retenções pretendidas. Além disso, é
uma informação prestada pelo próprio recorrente.
A instância de julgamento a quo buscou de várias formas verificar a existência das
retenções informadas, assim se pronunciando:
Fazendo confronto dessas informações com os sistemas de controle da Receita
Federal do Brasil não foi possível confirmar estas retenções devido à inexistência
de DIRF informando tais retenções.
(...)
Em homenagem ao reclamado princípio da verdade material, empreendemos
pesquisas nos sistemas de controle da Receita Federal do Brasil e não
encontramos nenhuma informação acerca das retenções alegadas. A informação
que foi a base para a tomada de decisão da autoridade fiscal está correta pois não
existe DIRF informando a ocorrência de tais retenções.
Pesquisamos as DCTF das empresas que supostamente teriam realizado as
retenções, CNPJ no 09.934.407/0001-60 e 10.919.934/0001-85, e não logramos
êxito em localizar débitos de imposto de renda retido na fonte declarados no
código 5706, o que significa dizer que as supostas retenções não se converteram
em créditos tributários aptos a serem quitados pelo pagamento.
Fl. 227
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.795 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.913600/2015-10
6
Também pesquisamos os sistemas de controle de pagamentos e não logramos
êxito em localizar nenhum pagamento de imposto de renda retido na fonte no
código 5706, para tais empresas.
Ora, a verdade material que emerge destas pesquisas infrutíferas é que as
retenções citadas jamais se materializaram o que leva à conclusão que não existiu
antecipação do IR durante o ano calendário de 2003 para a manifestante.
Sem antecipação de pagamento não se pode falar em saldo negativo, estando
correto o despacho decisório atacado.
Pelo que se depreende do julgado de piso, não há comprovação de que houve as
retenções informadas no PERDOMP e DIPJ. Não há informação em DIRF, não há confissão dos
débitos em DCTF, nem tampouco recolhimento dos IRRFs.
Em seu recurso, o contribuinte não enfrenta estas constatações da DRJ, se
limitando a trazer novamente as DIPJ com as informações de retenções, sem demonstrá-las
cabalmente. E não há que se falar de suposta dificuldade em fazê-lo por se referir a provas que
pertenceriam a terceiros, já que todas as empresas foram incorporadas pelo recorrente. Ou seja,
todos os meios de prova atualmente estão em domínio da interessada.
A obrigatoriedade de apresentação das provas pelo Recorrente está arrimada no
Código de Processo Civil, em seu art. 333:
Art. 333. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do
direito do autor.
Ao mesmo tempo, o art. 170 do Código Tributário Nacional estabelece a
necessidade da certeza e liquidez do direito creditório pleiteado:
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja
estipulação em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a
compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou
vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda Pública.
Em suma, instaurada a fase litigiosa do procedimento, cabe ao recorrente produzir
o conjunto probatório nos autos de suas alegações, já que o procedimento de apuração do direito
creditório não prescinde da comprovação inequívoca de sua liquidez e da certeza. O princípio da
busca da verdade material alegado pelo recorrente deve estar associado a outros princípios e
diretrizes que norteiam o Processo Administrativo Fiscal, como o ônus da prova e da colaboração,
sendo esse último o que impõe ao contribuinte a responsabilidade de apresentar fatos que,
independentemente dos documentos dos autos, mostrem a verdade efetiva e se destinem a
solução da lide, objetivo precípuo do Processo Administrativo Fiscal.

Fl. 228
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.795 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.913600/2015-10
7
Dispositivo
Diante do exposto, rejeito a preliminar suscitada e, no mérito, nego provimento ao
Recurso Voluntário.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Luis Angelo Carneiro Baptista

Fl. 229
DF CARF MF
Original